Tribunal: STF
Processo: ARE 1416441
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL. MORTE EM SERVIÇO. ADICIONAL SOBRE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL FALECIDO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ADICIONAL DE 100% SOBRE OS BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE PREVISTO NO ARTIGO 26-A DA LEI ESTADUAL Nº 5.260/2008, INCLUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.628/2017. VALOR DA CAUSA ESTIMADO DE FORMA ADEQUADA, PODENDO SER MODIFICADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, QUANDO PRESENTES OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À SUA EXATA QUANTIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. A PENSÃO ESPECIAL POSSUI NATUREZA INDENIZATÓRIA E NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO POR MORTE, ESTA ÚLTIMA DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA QUE NÃO SE VERIFICA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 111 DO STJ, POR NÃO SE TRATAR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS A SEREM FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, §4º, INCISO II E § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 169, o inc. X do art. 37, o § 1º do art. 61, o inc. II do art. 84 e o inc. II do art. 167 da Constituição da República. Argumenta ser indevido “o recebimento de adicional de 100% (cem por cento) previsto no art. 26-A da Lei Estadual nº 5.260/08” por pensionista de policial civil que teria morrido em serviço (fl. 3, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o requisito do cabimento encontra-se preenchido, uma vez que o Recurso Extraordinário se enquadra na hipótese do art. 105, III, ‘a’ da Constituição da República, fundamentado na inconstitucionalidade do art. 26-A DA LEI Nº 5.260/2008, ADICIONADO PELA LEI Nº 7.628/2017, além da violação AOS ARTIGOS 61, § 1º, II, E 63, I DA CRFB/88 E 112, § 1º, II ‘B’ DA CERJ, não observados pela c. Câmara Cível a quo” (fl. 6, e-doc. 19).



    Salienta que “o exame de admissibilidade do recurso interposto não pode ultrapassar o aspecto do preenchimento dos requisitos formais. Logo, cabe ao Supremo Tribunal Federal, e tão somente a ele, esclarecer se a hipótese é ou não de violação de norma constitucional, afirmação realizada na prática pelo Tribunal a quo” (fl. 7, e-doc. 19).



    Ressalta que, “comprovado (...) o cumprimento pelo agravante de todos os requisitos de admissibilidade, impende seja o presente recurso extraordinário conhecido por este E. Supremo Tribunal Federal, em razão da violação direta a Constituição da República” (fl. 9, e-doc. 19). 



    Pede seja o recurso “provido de modo a, reformando-se a r. decisão agravada e, em seguida, sendo julgado de plano o Recurso Extraordinário interposto, haja a reforma do v. acórdão recorrido” (fl. 9, e-doc. 19). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) passa-se a análise do mérito relativo à pretensão de concessão do adicional de 100% sobre o benefício de pensão por morte, de acordo com o artigo 26-A, I, da Lei nº 5.260/08 (incluído pela Lei nº 7.628/2017 e mantido na atual redação dada pela Lei nº 8.865/2020), bem como o pagamento dos valores vencidos desde a data do óbito até a implantação. A tese defensiva reside em um único argumento, qual seja a inconstitucionalidade formal do citado dispositivo legal, que criou o referido benefício, em virtude de vício de iniciativa. 



    Nesse ponto, insta observar que a pensão por morte não se confunde com a pensão especial. Tais verbas possuem naturezas distintas, na medida em que a pensão especial revela natureza indenizatória, diferentemente da natureza previdenciária da pensão por morte. De acordo com o artigo 26-A, I, da Lei nº 5.260/2008, incluído pela Lei nº 7.628/2017, vigente à época do óbito, a pensão especial é concedida pelo Estado do Rio de Janeiro a policiais civis que faleceram em decorrência do exercício de sua função profissional (...)



    O dispositivo legal foi, então, regulamentado pelo Decreto nº 46.400/2018, o qual estabeleceu que o mencionado adicional deve ser pago no percentual de 100% (cem por cento) incidente sobre o valor referente aos benefícios de pensão por morte (...)



    Logo, constata-se que a pensão especial tem evidente cunho indenizatório em razão da atividade profissional de risco que a enseja, podendo, inclusive, ser cumulada com a pensão previdenciária. O caráter indenizatório da pensão especial decorre da morte do policial em serviço, ao passo que a pensão previdenciária traduz verba de caráter contributivo” (fls. 4-5, e-doc. 8).



    Para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei estadual n. 5.260/2008 e Decreto n. 46.400/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. MORTE EM SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM PENSÃO INDENIZATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.345.674-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. DEPENDENTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 14.073/2013. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.393.034-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora